Tribunal: TJSP
Processo: 2035849-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ação Pauliana. Decisão guerreada que afastou a ocorrência de decadência. Ação que objetiva a nulidade de doações com eventual intuito de redução do patrimônio de Rosnei, ora agravante que figurava como fiador/avalista em operações de crédito realizadas perante a instituição financeira, ora agravada. Competência da Subseção II de Direito Privado. Recurso não conhecido, determinando-se a remessa

Ementa:
Ação Pauliana. Decisão guerreada que afastou a ocorrência de decadência. Ação que objetiva a nulidade de doações com eventual intuito de redução do patrimônio de Rosnei, ora agravante que figurava como fiador/avalista em operações de crédito realizadas perante a instituição financeira, ora agravada. Competência da Subseção II de Direito Privado. Recurso não conhecido, determinando-se a remessa dos autos para a E. Turma Especial.